Tribunal: TJMT
Processo: 1007283-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007283-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (AGRAVANTE), CENTRAL DE MARKETING, COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 60.655.065/0001-05 (AGRAVADO), LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA - CPF: 346.198.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMPOS HASSON SAYEG - CPF: 450.003.518-43 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS VIANA - CPF: 400.714.758-26 (ADVOGADO), ANA CLARA DE CARVALHO MORELLI JACOME DA PAZ - CPF: 297.972.448-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FERREIRA GOMES JACOME DA PAZ - CPF: 375.164.548-93 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE FERREIRA GOMES JACOME DA PAZ - CPF: 375.164.538-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - SUSPENSÃO DE CNH - RETENÇÃO DE PASSAPORTE - BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - ART. 139, IV, DO CPC - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS - INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL - TEMA REPETITIVO 1.137/STJ - PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheques sem fundos, no qual foram deferidas medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte com impedimento de nova emissão e bloqueio dos cartões de crédito do executado, diante da frustração reiterada das diligências executivas tradicionais e da existência de indícios de ocultação patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH, a retenção do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito observam os requisitos fixados pelo art. 139, IV, do CPC e pelo Tema Repetitivo no 1.137 do STJ; (ii) estabelecer se as medidas executivas atípicas violam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e o direito de locomoção; e (iii) determinar se houve observância do contraditório no deferimento das medidas coercitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder geral de efetivação para determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive em execução de obrigação pecuniária.

4 - O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das medidas executivas atípicas, desde que observados os direitos fundamentais e os critérios da proporcionalidade.

5 - O esgotamento das medidas executivas típicas, aliado à longa duração da execução e à inexistência de bens localizados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, autoriza a adoção de medidas coercitivas excepcionais.

6 - A declaração de patrimônio milionário à Justiça Eleitoral, desacompanhada da localização de bens penhoráveis na execução, constitui indício relevante de ocultação patrimonial e de resistência ao cumprimento da obrigação.

7 - A suspensão da CNH e a retenção do passaporte não implicam supressão absoluta do direito de locomoção, podendo ser reavaliadas diante de demonstração concreta de necessidade profissional, médica ou familiar.

8 - O bloqueio de cartões de crédito possui natureza coercitiva e indutiva, não configurando constrição patrimonial direta nem bloqueio de verba alimentar.

9 - O contraditório resta observado quando o executado integra regularmente a relação processual e possui oportunidade de impugnar as medidas coercitivas por meio recursal.

10 – As medidas executivas atípicas não possuem caráter punitivo, mas finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional diante da reiterada frustração dos meios ordinários de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas para assegurar a efetividade da execução quando frustrados os meios executivos tradicionais.

2.

A existência de indícios concretos de ocultação patrimonial legitima a imposição de medidas coercitivas como suspensão de CNH, retenção de passaporte e bloqueio de cartões de crédito.

3.

A suspensão de CNH e a retenção de passaporte não violam, por si sós, o direito fundamental de locomoção quando observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

O bloqueio de cartões de crédito possui natureza coercitiva e indutiva, sendo admissível em hipóteses de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

5.

O contraditório considera-se atendido quando o executado participa da relação processual e possui oportunidade de impugnar judicialmente as medidas executivas atípicas.

6.

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMANUEL PINHEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033238-55.2010.8.11.0041, movido por
CENTRAL DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.

Na origem, a exequente persegue crédito oriundo de ação monitória (cheques sem fundos) que remonta ao ano de 2002.

Após mais de 15 anos de tentativas infrutíferas de localização de bens, a credora requereu a adoção de medidas executivas atípicas.

A decisão agravada, fundamentada no art. 139, IV, do CPC, deferiu o pedido para determinar: (i) a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); (ii) a apreensão do passaporte com impedimento de nova emissão; e (iii) o bloqueio dos cartões de crédito do executado.

O magistrado de piso justificou a medida no esgotamento dos meios típicos e na existência de indícios de ocultação patrimonial, citando a proeminência política do agravante e a disparidade entre o padrão de vida ostentado e a ausência de ativos financeiros localizados.

Em suas razões (id. 273792888), o agravante sustenta que as medidas violam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, além de ferirem o direito fundamental de ir e vir. Alega, ainda, que o caso se enquadra no Tema 1.137 do STJ, o que imporia a suspensão das medidas.

Recebido o recurso (id.

273943373), o relator deferiu o pedido liminar recursal para suspender os efeitos da decisão atacada até o julgamento do mérito.

Apresentada contrarrazões (id. 279938850), defendendo a manutenção da decisão.

Argumenta que o agravante declarou patrimônio de R$ 2,9 milhões à Justiça Eleitoral em 2020, mas nenhum desses bens foi encontrado para penhora, o que evidenciaria má-fé e ocultação dolosa.

Sobreveio a fixação da tese vinculante no Tema Repetitivo no 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 359383398), cujos acórdãos paradigmáticos foram colacionados aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia consiste em verificar se a decisão que determinou a suspensão do passaporte, da Carteira Nacional de Habilitação e o bloqueio dos cartões de crédito do agravante observou os requisitos exigidos para adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à validade das medidas executivas atípicas impostas ao agravante
,
suspensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito
,
à luz dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137.

É cediço que o art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

Tal dispositivo foi declarado constitucional pelo STF (ADI 5.941/DF), desde que observados os direitos fundamentais e a proporcionalidade.

No caso concreto,
o agravante alega que
declaração de bens ao TSE, por ser pública, afastaria a intenção de ocultação
de bens.

Data vênia,
a
decisão agravada

registrou que
:

A análise do processo da origem revela quem em 2020, o agravante declarou
à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 2.974.172,98
(
dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos.
).

Ocorre que, nesta execução
,
que tramita há mais de 15 anos para a satisfação de um crédito de R$ 7,2 milhões
,
todas as buscas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas.

A publicidade da declaração eleitoral, longe de socorrer o devedor, constitui a prova material da ocultação.

Se o patrimônio existe para fins de elegibilidade, mas é inexistente para fins de responsabilidade civil, resta evidenciada a utilização de mecanismos de blindagem ou desvio, o que autoriza a intervenção coercitiva do Estado.

É certo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou a simples inadimplência não autorizam, automaticamente, a imposição de restrições a direitos fundamentais. Todavia, a hipótese dos autos revela quadro
mais denso: execução antiga, crédito expressivo, sucessivas diligências frustradas e persistente resistência ao cumprimento do título judicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS - APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS AGRAVADOS – POSSIBILIDADE – ART. 139, INCISO IV, DO CPC/2015 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem
COMO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.

(TJMT, RAI
1016116-47.2024.8.11.0000
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA:
MARILSEN ANDRAD
E ADDARIO, JULGADO EM 10/09/2024).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. EXPEDIÇÕES DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

2.
Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, é possível acolher
o pedido de suspensão/bloqueio de todos os cartões de crédito dos devedores, apreensão de CNH e passaportes; bem como, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, para aferir se os devedores são contribuintes de IPTU, a fim de levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passiveis de penhora de imóveis em fase de regularização.
Precedentes.

3. Recurso provido.

(TJDF, RAI
0708029-31.2020.8.07.0000
,
6a TURMA CÍVEL
, RELATOR:
ALFEU MACHAD
O, JULGADO EM 13/10/2021).

Nesse contexto, as medidas determinadas não assumem caráter punitivo, mas natureza coercitiva e indutiva, voltada à obtenção de colaboração do executado e à efetividade da tutela jurisdicional.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório
.

O agravante integra cumprimento de sentença em curso há vários anos e teve plena oportunidade de impugnar a decisão por meio do presente recurso, inclusive com pedido liminar, que foi apreciado e indeferido.

Ademais, a tese firmada no Tema 1.137/STJ exige contraditório, mas não impede, em caráter absoluto, a adoção de providências executivas quando o executado já participa da relação processual e quando a medida decorre de reiterada frustração das diligências ordinárias.

Quanto à proporcionalidade
, as medidas mostram-se adequadas ao quadro processual apresentado.

A suspensão da CNH e do passaporte, embora restritivas, não equivalem à supressão absoluta do direito de locomoção, podendo ser reavaliadas pelo Juízo de origem diante de demonstração concreta de necessidade profissional, médica, familiar ou outra circunstância relevante.

O bloqueio de cartões de crédito, por sua vez, também encontra respaldo na lógica coercitiva do art. 139, IV, do CPC, sobretudo em hipóteses nas quais o executado mantém padrão de vida incompatível com a ausência absoluta de bens ou valores aptos à satisfação da dívida.

A medida não importa constrição direta de verba alimentar ou bloqueio patrimonial indiscriminado, mas restrição ao uso de instrumento de crédito, passível de revisão caso demonstrada abusividade concreta.

Ante o exposto, revogo a tutela liminar recursal deferida no id. 273943373 e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
hígidas a suspensão da CNH, a retenção do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026